Tribunal: TJES
Processo: 5000056-79.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-79.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LARISSA STANGE HOLZ
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000056-79.2021.8.08.0044

RECTE.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECD
A
.:
LARISSA STANGE HOLZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DÉBITO PAGO ANTERIORMENTE A NEGATIVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. IN RE IPSA.
ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE
ATO ILÍCITO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 7244771. Verifica-se que o Recorrido apresentou Contrarrazões (Id. 7244776) e que se encontra assistido de advogado desde a fase primária do presente processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7244771
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7244769), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor na inicial,
resolvendo o mérito da lide na forma do Art. 487 I do NCPC, em declarar inexistente todo e qualquer débito bem como declarando por indevido a negativação.
CONDENO

o requerido ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.
”

Trata-se de
ação de negativação indevida c/c danos morais
c
om pedido
l
iminar, sob alegação de inscrição indevida do nome d
a
autor
a
em órgão de proteção ao crédito versado em dívida paga
, contudo, sem sucesso em resolver o imbróglio em vias administrativas, ajuizou a presente demanda em Juízo.

A Recorrente

em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado vez que
em seus sistemas não constou o dito pagamento da autora ao tempo da negativação, conquanto deve-se responsabilizar, portanto, instituição financeira que não teria processado o pagamento.

Em apertada síntese do caso em comento, tem-se que
a
autor
a
teve seu nome negativado pela ré por
suposto
débito em fatura
relativo aos serviços da ré
, contudo, a restrição de crédito
teria acontecido
após o devido pagamento.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de prática de ato ilícito, de forma que esse teria sido praticado por instituição financeira que não configura no polo passivo da lide, não se pode perder de vista que se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos prestadores de serviços e produtos é solidária (artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor) justamente pela impossibilidade de o consumidor aferir, com precisão, qual prestador teria dado azo à falha na prestação do serviço e, via de consequência, culminado na não compensação do pagamento, sobretudo por se encontrar na cadeia de consumo.

Dessa feita, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, cuja reparação concorrem solidariamente, sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmo evento, importando consignar que se tratando de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento/prestação, reconhece-se a responsabilidade da recorrente em solidariedade com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes as relações de consumo.

Nessa esteira, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,
ressaltando ainda que
a consumidora cumpriu com o ônus que lhe cabia de atestar o alegado pagamento, conforme se verifica no Id. 7244739
,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu responsabilidade e falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente, assim como
pela declaração de inexigibilidade de débito.

Nesse sentido, jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES DE PRODUTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA 568 /STJ
. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. SUMULA 7/S7) 1. Ação anulatória c/c reparação de danos e obrigação de fazer 2. À concessionária fornecedora) o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção o automóvel possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo. Súmula 568 /STJ. 3. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, circunstância que não restou demonstrada. Súmula 7571 4. Agravo interno não provido.

DANO MORAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor que integra a cadeia de consumo. ainda que não tenha culpa pelo ato de ouve fornecedor dela, é solidariamente responsável pelos danos ocasionados ao consumidor por qualquer fornecedor da mesma cadeia de consumo.
2. Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento.

Diante desse cenário e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
voto
para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e
justo
o valor fixado na r. sentença de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)